Tribunal: TJBA
Processo: 8011368-37.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8011368-37.2022.8.05.0274 Juízo de Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória da Conquista Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: JOÃO PAULO RIBEIRO MARINHO Advogado(a): Nathan Cruz da Silva (Defensor Público) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor(a) de Justiça: Elias Silva Rodrigues Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Assunto: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DO CONTATO ELETRÔNICO. CARÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA PROVA DIGITAL. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de dois anos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do réu, notadamente pela fragilidade e falta de comprovação de autoria da prova digital (capturas de tela de contados por meio de Whatsapp e Facebook); (ii) estabelecer se, em caso de manutenção da condenação, o valor fixado a título de danos morais (quantum indenizatório) deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima, embora dotada de especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por provas técnicas ou elementos testemunhais idôneos, não bastando, por si só, para sustentar um decreto condenatório, especialmente em relação à autoria de crimes cometidos por meio virtual. 4. Os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente as capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp e Facebook, mostraram-se insuficientes para sustentar a autoria delitiva, porquanto não foi possível estabelecer de forma indubitável que as mensagens partiram do Apelante. 5. A ausência de diligência na fase de inquérito e na instrução criminal, que não incluiu a identificação técnica do titular da conta de WhatsApp ou do perfil do Facebook, configura fragilidade insuperável na prova da autoria, dado que o crime, praticado por meio eletrônico, deixava vestígios passíveis de verificação. 6. A prova dos autos revela que o perfil do Facebook seria de um terceiro. Ademais, em que pese a alegação de que as mensagens do WhatsApp partiram de um número registrado pela vítima como de "João Paulo", a falta de vinculação técnica e direta do número incompleto à pessoa do Apelante, ou a oitiva do proprietário da linha ou conta, impede a certeza necessária à condenação. 7. A ausência de certeza quanto à autoria criminosa impõe a aplicação do princípio constitucional in dubio pro reo, sendo imperiosa a absolvição do acusado. 8. A absolvição do Apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva torna o pleito de fixação de indenização mínima por danos morais, previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, carente de objeto, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e provido, para absolver o Apelante do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, revogando-se, por consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A prova digital, na ausência de lastro pericial ou de elementos de corroboração que vinculem inequivocamente a autoria dos contatos eletrônicos ao réu, é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. A ausência de diligências investigativas adequadas para comprovar a autoria de crimes cometidos por meio virtual, em face da fragilidade da prova indiciária, atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Criminal 01081922220178130704, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), j. 15/09/2025, p. 16/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011368-37.2022.8.05.0274, oriundos da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como apelante, JOÃO PAULO RIBEIRO MARINHO, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para absolver o acusado, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e revogar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, conforme o voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça